Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705993-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDITORA GOETHE LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LICITAÇÃO PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAC. FORMA DE PAGAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER IRREVOGÁVEL. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei (art. 1012 do CPC), o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal. 2. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.1. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento citra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram ao julgamento improcedente da ação. Preliminar rejeitada. 3. Considerando que a TERRACAP é empresa pública integrante da Administração Indireta e que as partes celebraram entre si compra e venda de imóvel mediante licitação pública, verdadeiro contrato administrativo, a relação jurídica sujeita-se às normas de direito público, com a necessária aplicação da Lei no 8.666/93 como norma principal, em vigência à época da contratação, e do Código Civil como norma suplementar, devendo ser afastada a configuração da relação de consumo. 4. O Edital de Licitação Pública de no 5/2013 foi o ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos, condições e etapas para aquisição do bem imóvel objeto da lide, por meio de licitação, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os proponentes. 4.1. O contrato de compra e venda de imóvel da TERRACAP, precedido de licitação pública, tem natureza de contrato administrativo típico, e não mero contrato com a Administração, afastando-se, portanto, a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais. 5. O Sistema de Amortização Constante (SAC) foi a forma de amortização pactuada inicialmente no contrato, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade na utilização do referido sistema, cujas principais características são as de que a amortização da dívida é constante em todos os períodos e que os juros são calculados sobre os saldos devedores dos períodos imediatamente anteriores. 6. As cláusulas contratuais firmadas entre as partes na escritura pública de compra e venda estão sendo cumpridas e, por consequência, não houve ainda a quitação do saldo devedor por parte da empresa apelante, conforme conclusão obtida pelo laudo pericial acostado por expert da área de contabilidade. 7. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, desde que o faça com base em argumentação racional, consoante dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil. 7.1. O laudo pericial atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, na medida em que identificou o objeto da perícia, realizou análise técnica, explicitou os cálculos efetuados e as fórmulas utilizadas para essa finalidade. 8. Adotado, pelas partes, o sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento, sem a previsão de cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular e estabelecido o caráter irrevogável e irrenunciável da compra e venda celebrada, não há que se falar em rescisão contratual. 8.1. O contrato administrativo de compra e venda do imóvel, resultante do procedimento de licitação, promovido pela TERRACAP, não confere ao administrado a possibilidade de rescisão unilateral (artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/1993). 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 458, 489, 502, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, articulando a nulidade do acórdão combatido por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão combatido não apresentou questão primordial para solucionar a lide em questão, qual seja: a imprescindível observância do conjunto probatório e das provas colhidas durante a instrução processual. Impugna o trabalho realizado pelo perito judicial contábil, sob o argumento de que o laudo foi incompleto e superficial, tendo adotado metodologia que não atende ao propósito e à finalidade da análise que deveria ser prestada. Por outro lado, defende a correição da conclusão obtida pela assistência técnica da autora, a qual reconheceu a quitação do contrato e a existência de valores pagos a maior. Assevera que o negócio jurídico firmado pelas partes não cumpre a sua função social e se tornou extremamente oneroso para a recorrente, de modo que é inaplicável o princípio do pacta sunt servanda no caso em apreço, o qual deve ser substituído pela boa-fé objetiva das partes. Invoca o artigo 1.013 do CPC, “com a devolução da matéria por inteiro a essa Egrégia Corte, especialmente pela evidente necessidade de se conhecer e prover esse recurso, dotado que é de elementos capazes de conduzir ao resultado ora vindicado, em sua integralidade”. Postula a correta valoração das provas. Afirma que o “acórdão recorrido deixou de tirar das provas as devidas consequências jurídicas. De fato, a despeito de tudo, a valoração das provas se deu de forma reversa: o julgado singelo decidiu pela penhora com base em elementos minoritários”. Ressalta que o tal Sistema de Amortecimento Contínuo – SAC, que teoricamente serviria para reduzir o valor das parcelas ao longo do contrato, permitiu que aumentassem exponencialmente, redundando em uma situação de desequilíbrio contratual de proporções inadmissíveis, com o que o cumprimento do contrato se tornasse impossível sob o aspecto financeiro. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, a exclusão das penalidades aplicadas de multa e majoração de honorários, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, acrescidos de correção nos exatos moldes em que cobrados pela recorrida ao longo de todo o período, contados do desembolso, nos termos do artigo 940 do CCB e o afastamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Também não deve subir o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 502 e 1.013, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 458 do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028